Tribunal: TJDFT
Processo: 0707296-13.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECADÊNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. VONTADE DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo autor em face da sentença que o condenou à pena definitiva de 15 (quinze) dias de prisão simples em razão da prática da infração penal tipificada no art. 21 da LCP. Suscita o apelante a decadência do direito de queixa da vítima. No mérito, alega insuficiência de provas para a condenação do acusado.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 38225762). Contrarrazões não apresentadas. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 38643286).
3. A contravenção de vias de fato (art. 21, LCP) é infração cuja ação é de iniciativa pública incondicionada. Logo, sendo a decadência instituto afeto à ação penal privada ou à pública condicionada, não é de se aplicar às contravenções.
4. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por meio dos elementos de prova colhidos no decorrer da persecução penal, em especial pela Ocorrência Policial 3.143/2020-0, da 35a DPDF, termo circunstanciado no 236/2021, bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Pela análise do conjunto fático probatório presente nos autos, percebe-se que o depoimento da vítima foi coeso e condizente com as declarações prestadas diante da autoridade policial, no sentido de que, em 6 de novembro de 2020, após desentendimento no tocante ao recebimento de adiantamento salarial, o acusado agrediu a vítima ADRIANO, desferindo-lhe chutes e empurrões. Tal fato é corroborado com a oitiva da testemunha JESSICA, cliente da loja e que presenciou os fatos. A testemunha afirmou que a vítima foi expulsa do estabelecimento com chutes e empurrões. Fato esse ocorrido no balcão da padaria (Id. 38225659).
6. A defesa, todavia, se baseia nas declarações prestadas pelo informante SINOMAR. Ocorre que o informante afirmou em juízo que presenciou somente os fatos que ocorreram na área de produção da padaria (Id. 38225664). Todavia, restou demonstrado que os chutes e empurrões foram dados em momento posterior, próximo ao balcão da padaria.
7. Assim, consoante os elementos colhidos nos autos, resta demonstrado que a vítima ADRIANO foi agredida com chutes e empurrões, amoldando-se a conduta perpetrada pelo apelante ao artigo 21 da Lei das Contravenções Penais.
8. O decreto condenatório foi proferido com adequado embasamento, não havendo que se falar em insuficiência de provas. Ante o exposto, irretocável a sentença vergastada.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.